Tribunal: CARF
Processo: 10735.906589/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.906589/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.263 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MISEL ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente pelo
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, quando comprovados por
documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 4.131,42.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.906589/2011-81
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906589/2011-81

O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do segundo trimestre do ano-calendário 2004. Transcrevo
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O interessado apresentou PER/Dcomp em 4 de abril de 2007 para compensar
crédito derivado de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
atinente ao segundo trimestre do ano-calendário 2004, no valor de R$ 8.605,06, com
débitos confessados nesse PER/Dcomp. Trata-se do PER/Dcomp no
11706.84823.040407.1.7.02-9661 (fls. 2 a 6).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu não homologou as
compensações declaradas. Não houve a confirmação das retenções na fonte que
formariam o alegado crédito (fl. 7). O interessado alegou retenções no valor de R$
8.814,28 a par da inexistência de imposto devido no período. O Fisco não identificou
qualquer retenção. Essa a fundamentação do despacho decisório da folha 7, que foi
levado ao conhecimento do interessado no dia 22 de novembro de 2011 (fl. 10).
Em 22 de dezembro de 2011, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório. Apontou a existência do alegado saldo
negativo de IRPJ. Aponta a efetividade das retenções operadas pelas fontes pagadoras
de sorte a justificar o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 8.814,28. Comprova suas
alegações mediante a apresentação de seus documentos contábeis (fl. 51), notas fiscais
(fls. 28, 29, 34, 37, 40, 43, 46, 47 e 49) e planilha de cálculo (fl. 52). Apresentou,
também, relatórios de medição de serviços prestados de emissão de seus clientes (fls.
35 e 38) e seus extratos bancários (fls. 32, 45, 48 e 50). Diante desses elementos,
requer o reconhecimento do seu direito de crédito e a homologação das compensações
declaradas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 61 a 64 do presente processo (Acórdão 10-63.322, de 13/11/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Transcrevo, abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO.
Confirmada a existência do saldo negativo em função das retenções na fonte
confirmadas, cabível o reconhecimento do crédito alegado e confirmado.
A apuração do saldo negativo se dá, de regra, em períodos anuais ou trimestrais.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No voto, a decisão ponderou que a autoridade administrativa não havia
identificado, nos sistemas informatizados da Receita Federal, as retenções na fonte alegadas pelo
interessado. Argumentou que, apesar de o interessado ter apresentado os elementos probatórios
referidos no relatório, eles não poderiam ser considerados, já que a lei estabelecia o elemento
probatório necessário, no artigo 943 do Decreto no 3.000/1999, que tinha por base legal o artigo
55 da Lei no 7.450/1985 – comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906589/2011-81

Informou que, no entanto, as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
contemplavam retenções não referidas na DCOMP: R$ 18.825,09 retidos pela PETROBRÁS, no
código 6147, no mês de junho. Sobre tal código, esclareceu que à época vigia a Instrução
Normativa SRF no 306/2003, que determinava a alíquota de 5,85%, sendo que 1,2% dizia
respeito ao imposto de renda (20,51% do total). Assim, considerou a retenção de R$ 3.861,56
(R$ 18.825,09 x 20,51%), reconhecendo crédito nesse valor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 69), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/01/2019 (recurso às
fls. 72 e 73, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 71).
Nele reafirma seu direito ao crédito indicado na DCOMP. Reapresenta notas
fiscais (fls. 81 a 87) e registros contábeis (fls. 88 a 92).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em DCOMP e DIPJ foi informado saldo negativo de IRPJ, no
segundo trimestre de 2004, no valor de R$ 8.814,28, decorrente de IR retido na fonte pelo CNPJ
04.207.640/0001-28, no código 1708. A retenção não se confirmou nos sistemas da Receita
Federal, o que significa que a fonte pagadora não a informou em DIRF.
Para comprovação, a empresa anexou, à Manifestação de Inconformidade, notas
fiscais acompanhadas de relatórios de medição e extratos de conta corrente (fls. 28 a 50), e cópia
de folha do Livro Razão Analítico, do período de 01/01 a 31/12/2004, indicando as retenções de
Imposto de Renda em cada fatura (fl. 51). Ao Recurso Voluntário, anexou os mesmos
documentos, excluindo as notas fiscais referentes ao IRRF reconhecido pela DRJ.
A DRJ não aceitou a documentação apresentada pela empresa como prova da
retenção, em obediência ao art. 55 da Lei no 7.450/1985, que exige comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora. Confirmou apenas a retenção constante em DIRF, no código 6147,
no valor de R$ 3.861,56, da fonte pagadora PETROBRÁS.
Ainda, informou que o rendimento informado em DIPJ era compatível com aquele
informado na DIRF (informado em DIPJ R$ 5.191.209,77). De fato, é compatível com todo o
IRRF indicado na DCOMP.
Pois bem.
O CARF, através da Súmula CARF no 143, consolidou o entendimento de que a
prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido, não se faz exclusivamente por meio de tal comprovante:
Súmula CARF no 143
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906589/2011-81

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Analisemos, portanto, a documentação constante no processo.
As retenções não confirmadas correspondem ao cliente Alberto Pasqualini –
REFAP S.A. (CNPJ 04.207.640/0001-28). As notas fiscais apresentadas não indicam retenções
de IR na fonte. São as notas fiscais de no 1066 (fl. 28), no 1074 (fl. 29), no 1081 (fl. 40), no 1086
(fl. 43), no 1087 (fl. 46), no 1091 (fl.47) e no 1092 (fl. 49).
Sobre a Nota Fiscal no 1074, à fl. 30 foi anexado um recibo, assinado pela própria
interessada, dizendo que lhe havia sido retido Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 410,65
(alíquota de 1%), além de contribuições, restando o valor líquido de R$ 37.512,91. À fl. 32, o
extrato bancário da empresa acusa o recebimento desse exato valor, em 15/06/2004.
O mesmo sobre as Notas Fiscais no 1081 e 1086. Às fls. 42 e 44 foram anexados
recibos, assinado pela interessada, dizendo também que lhe havia sido retido Imposto de Renda
na Fonte, nos valores de R$ 546,16 e R$ 1.462,61, respectivamente (alíquota de 1%).
À fl. 52, a empresa anexou a seguinte informação, resumindo os documentos
apresentados:

Ressalta-se que o IRRF pela PETROBRÁS já foi confirmado pela DRJ (notas
fiscais no 1079 e 1080).
A página do Livro Razão anexada à fl. 51, mostrando a movimentação na conta
IRRF a Recuperar – 112.01.003-2, indica o IRRF nas notas fiscais apresentadas, conforme
planilha acima.
Analisando-se os documentos do processo, vê-se que as retenções de Imposto de
Renda da empresa Alberto Pasqualini, de código 1708 (remuneração de serviços prestados por
pessoa jurídica, à alíquota de 1% - art. 649 do RIR/99), constam no Livro Razão da empresa.
Porém não há referência a elas nas notas fiscais emitidas, mas apenas em recibo à parte,
confeccionado pela própria interessada.
No entanto, as notas fiscais são acompanhadas de extrato bancário, anexados
repetidamente às fls. 32, 45, 48 e 50. Ele comprova o pagamento dos serviços indicados nas
notas (com exceção daquela de no 1066), líquido dos valores retidos, conforme indicado nos
recibos às fls. 30, 42 e 44, de acordo com o quadro abaixo:
Nota Fiscal
Valor Bruto
IRRF
Outras Retenções
Valor Pago
1074
41.065,03
410,65
3.141,47
37.512,91
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906589/2011-81

1081
54.616,46
546,16
4.178,15
49.892,15
1086
48.753,62
487,54
3.729,65
44.536,43
1087
24.376,81
243,77
1.864,82
22.268,22
1091
31.780,13
317,80
2.431,18
29.031,15
1092
212.549,59
2.125,50
16.260,05
194.164,04
Total
4.131,42

O cálculo se dá com a retenção, sobre o valor bruto do rendimento, dos seguintes
tributos: ISS (3%), IR (1%), CSLL (1%), Cofins (3%) e PIS (0,65%). Assim, o percentual total
retido é de 8,65%.
Os lançamentos na conta IRRF a Recuperar, para fazerem prova a favor da
empresa, precisam estar lastreados em documentos contábeis e fiscais que os respaldem. É o que
determinava o art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), substituído pelo art. 967 do Decreto
no 9.580/2018, ambos com base no Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

No caso concreto, os lançamentos fazem menção às faturas indicadas. Essas não
corroboram a informação de que o foi retido Imposto de Renda na fonte. No entanto, o extrato
bancário anexado, evidenciando os pagamentos líquidos de IRRF, é documento hábil a
comprovar as retenções efetuadas.
Por isso, considero comprovadas as retenções de Imposto de Renda na Fonte, pela
empresa Alberto Pasqualini, indicadas no quadro acima, num total de R$ 4.131,42. Não se
confirma apenas aquela relativa à nota fiscal no 1066, não abarcada pelo extrato bancário.
Considerando que, conforme Despacho Decisório à fl. 07, o IRPJ devido no
período foi igual a zero, todo o IRRF confirmado corresponde a saldo negativo. Confirma-se,
portanto, crédito de saldo negativo, adicional, no valor de R$ 4.131,42.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito adicional de R$ 4.131,42, homologando as compensações efetuadas até esse
limite.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906589/2011-81

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital